Tribunal: TJSP
Processo: 0000150-09.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Sindicância – Falta grave – Desrespeito em 24/10/2019 – Recurso defensivo.
Preliminarmente, objetiva a nulidade da decisão recorrida, em razão da ausência de prévia oitiva judicial do sentenciado – NÃO VERIFICADO – Não há qualquer nulidade a ser reconhecida. O artigo 118 da LEP não exige que o reeducando que vier a cometer falta grave seja interrogado pelo Juiz.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Sindicância – Falta grave – Desrespeito em 24/10/2019 – Recurso defensivo.
Preliminarmente, objetiva a nulidade da decisão recorrida, em razão da ausência de prévia oitiva judicial do sentenciado – NÃO VERIFICADO – Não há qualquer nulidade a ser reconhecida. O artigo 118 da LEP não exige que o reeducando que vier a cometer falta grave seja interrogado pelo Juiz. Necessário apenas que lhe seja dada a oportunidade de ser ouvido previamente e apresente os motivos que o levaram a praticar tal ato. O sentenciado foi assistido por defesa técnica, sendo respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.
No mérito, pleiteia a absolvição, ante a ausência de dolo.
Alternativamente, pugna pela desclassificação da infração disciplinar para falta de natureza média, com base no art. 45, inciso I, da Resolução SAP no 144/2010 – INADMISSIBILIDADE – Configurada a falta disciplinar de natureza grave, consistente em atos de desrespeito, nos termos do art. 50, inciso VI, e art. 39, inciso II e V, da LEP. O comportamento imputado ao reeducando revela a gravidade da conduta, não havendo qualquer possibilidade de desclassificação para infração de natureza média.
Afastada a preliminar arguida, agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000150-09.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
LUIZ HENRIQUE PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: afastada a preliminar
arguida, negaram provimento ao Agravo, mantendo-se a r. decisão monocrática por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000150-09.2020.8.26.0154 -Voto no 36.204
2
Agravo em Execução no 0000150-09.2020.8.26.0154 – Comarca de São
José do Rio Preto – Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal – DEECRIM 8a RAJ
Agravante: Luiz Henrique Pereira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP 12a CÂMARA CRIMINAL DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.204
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Sindicância
Falta grave

Desrespeito em 24/10/2019 Recurso defensivo.
Preliminarmente, objetiva a nulidade da decisão recorrida, em
razão da ausência de prévia oitiva judicial do sentenciado NÃO
VERIFICADO Não há qualquer nulidade a ser reconhecida. O
artigo 118 da LEP não exige que o reeducando que vier a cometer
falta grave seja interrogado pelo Juiz. Necessário apenas que lhe
seja dada a oportunidade de ser ouvido previamente e apresente os
motivos que o levaram a praticar tal ato. O sentenciado foi
assistido por defesa técnica, sendo respeitado o princípio do
contraditório e da ampla defesa.
No mérito, pleiteia a absolvição, ante a ausência de dolo.
Alternativamente, pugna pela desclassificação da infração
disciplinar para falta de natureza média, com base no art. 45,
inciso I, da Resolução SAP no 144/2010 INADMISSIBILIDADE
Configurada a falta disciplinar de natureza grave, consistente em
atos de desrespeito, nos termos do art. 50, inciso VI, e art. 39,
inciso II e V, da LEP. O comportamento imputado ao reeducando
revela a gravidade da conduta, não havendo qualquer possibilidade
de desclassificação para infração de natureza média.
Afastada a preliminar arguida, agravo improvido.

Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela Defesa de Luiz
Henrique Pereira contra a r. decisão de fls. 58/61, proferida pelo MMo Juiz da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000150-09.2020.8.26.0154 -Voto no 36.204
3
DEECRIM 8a RAJ, da Comarca de São José do Rio Preto, que nos autos da
Execução digital no 0000887-51.2016.8.26.0154, reconheceu a falta grave
praticada pelo sentenciado em 24/10/2019, consistentes em ato de
desrespeito.
Pretende-se, com a presente interposição, preliminarmente, a
nulidade da decisão recorrida, em razão da ausência de prévia oitiva judicial
do sentenciado, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa,
nos termos do artigo 5o, LV, da CF, destacando que devem ser assegurados ao
condenado todos os princípios e regras básicas que o acusado possui na fase
cognitiva. No mérito, pugna pela absolvição, uma vez que não houve dolo do
agravante a fim de faltar com o respeito a servidor. Alternativamente, pugna
pela desclassificação para falta de natureza média, com base no artigo 45,
inciso I, da Resolução SAP no 144/2010, vez que o sindicado teria agido, no
máximo, de maneira inadequada, em nada abalando a segurança e a ordem do
estabelecimento prisional (fls. 01/08).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 104/107), e mantida
a respeitável decisão agravada (fls. 108), pronunciou-se a Douta Procuradoria
Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Sergio de Castilho, pelo
desprovimento do recurso (fls. 116/121).
É o relatório.
Não prospera a preliminar arguida.
Com efeito, em que pese os argumentos empregados pela
combativa Defensoria Pública, no sentido de que não houve a prévia oitiva do
sindicado em Juízo, temos que o princípio do contraditório e da ampla defesa
foi devidamente observado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000150-09.2020.8.26.0154 -Voto no 36.204
4
Instaurada a sindicância administrativa, o agravante foi ouvido
na presença de Defensor Público.
O artigo 59 da Lei de Execução Penal confere à autoridade
administrativa a atribuição para apuração de falta disciplinar. O procedimento
deve seguir o regulamento, assegurada ampla defesa.
Segundo se extrai das cópias acostadas aos autos, durante o
procedimento apuratório o sindicado foi assistido por defesa técnica,
inclusive com apresentação das Razões Finais (fls. 33/35).
O artigo 118 da Lei de Execuções Penais não exige que o
reeducando que vier a cometer falta grave seja interrogado pelo Juiz.
Necessário apenas que lhe seja dada a oportunidade de ser ouvido
previamente e apresente os motivos que o levaram a praticar tal ato.
Segundo preleciona Guilherme de Souza Nucci, "Não se pode
exigir que num presídio, mormente os de grandes proporções, conduza-se
uma sindicância para apurar falta grave como se processo fosse, pois seria
infindável, complexa e ineficiente, o que ê incompatível com sua finalidade.
Ouvindo-se o sentenciado e proporcionando-lhe oportunidade para se
explicar é suficiente, nos termos do art. 59 da LEP" (Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas 4a edição Editora Revista dos Tribunais,
págs. 474/475).
A decisão agravada está em consonância com o entendimento
firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é
desnecessária nova oitiva do sindicado em Juízo antes da homologação da
falta grave, se lhe foi oportunizado manifestar-se no procedimento apuratório
disciplinar, acompanhado da defesa técnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000150-09.2020.8.26.0154 -Voto no 36.204
5
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE
FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
OITIVA
EM
JUÍZO.
DESNECESSIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com fundamento nas alíneas "a" e
"c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, manejado contra
acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado da Federação, que deu
provimento ao agravo em execução para anular a decisão que reconheceu a
prática de falta grave, cancelando-se, em consequência, todos os efeitos da r.
decisão.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação do artigo
118, § 2o, da Lei de Execução Penal, ao argumento de que "se a infração
disciplinar de natureza grave foi apurada em sindicância, 'com a prévia
oitiva do condenado no procedimento que visava à apuração do cometimento
de falta grave, foram plenamente atendidos os princípios constitucionais do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa', desnecessária
nova oitiva do condenado em juízo, inclusive para fins de perda dos dias
remidos" (fl. 156).
Requer, ao final, o provimento do recurso, "restaurando-se a
decisão de primeiro grau de jurisdição, que reconheceu a falta de natureza
grave cometida pelo recorrido JOSÉ LUÍS DRAGO, ocorrida no dia 24 de
agosto de 2012" (fl. 172).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000150-09.2020.8.26.0154 -Voto no 36.204
6
Apresentadas as contrarrazões e admitido o recurso, o
Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do apelo especial.
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
A questão central cinge-se à imprescindibilidade da oitiva
judicial do sentenciado para a apuração da falta grave.
Da análise dos autos, verifica-se que o ora recorrente foi ouvido
em procedimento administrativo previamente designado para a apuração da
falta grave, acompanhado do advogado da FUNAP (fl. 14).
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é desnecessária nova
oitiva do sentenciado em juízo antes da homologação da falta grave se ele
teve a oportunidade de se manifestar no âmbito do procedimento
administrativo instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado
da defesa técnica. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL
INDEFERIDO LIMINARMENTE. FALTA DE CABIMENTO DO WRIT.
EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO APÓS REGULAR
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRÉVIA OITIVA
JUDICIAL DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE
CONDUTA INCOMPROVADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INEVIDÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
REDUÇÃO DA PERDA DOS DIAS REMIDOS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSÍVEL INOVAÇÃO. 1.
Incabível o ajuizamento do habeas corpus no lugar do recurso especial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000150-09.2020.8.26.0154 -Voto no 36.204
7
mormente quando não está evidenciado nenhum constrangimento ilegal. 2. É
desnecessária nova oitiva do apenado em juízo antes da homologação da
falta grave se a ele foi oportunizado, como na espécie, manifestar-se no
âmbito do procedimento administrativo instaurado para apuração da
infração disciplinar, devidamente acompanhado de defesa técnica.
Precedentes. 3. É inadmissível em habeas corpus tanto a pretensão de se
suprimir instância quanto a de reexaminar fatos e provas do caso. 4.
Constitui indevida inovação recursal o pedido de reconhecimento da falta
como média ou leve. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC
332.346/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 08/09/2015, DJe 29/09/2015).
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. APURAÇÃO DE FALTA
GRAVE.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR
REALIZADO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA OITIVA DO
REEDUCANDO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE.
FALTA GRAVE. DESCONSTITUIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PERDA DE DIAS
REMIDOS. ANÁLISE PREJUDICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] III -
De acordo com a jurisprudência deste Tribunal é desnecessária a realização
de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a
apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no
qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa,
inclusive com a participação da defesa técnica. [...] Habeas Corpus não
conhecido. (HC 333.233/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 06/11/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000150-09.2020.8.26.0154 -Voto no 36.204
8
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. (1) FALTA GRAVE.
HOMOLOGAÇÃO FUNDAMENTADA APÓS REGULAR PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INCABÍVEL REEXAME. ANÁLISE
APROFUNDADA
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
VIA
INADEQUADA. (2) OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO ANTES DA
HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. DESNECESSIDADE. (3) FALTA
GRAVE. CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DE
REGIME, PERDA DOS DIAS REMIDOS E INTERRUPÇÃO DO LAPSO
TEMPORAL
PARA
OBTENÇÃO
DE
BENEFÍCIOS,
EXCETO
LIVRAMENTO CONDICIONAL, COMUTAÇÃO E INDULTO. EXISTÊNCIA
DE MANIFESTA ILEGALIDADE NO PONTO. (4) PERDA DE 1/3 DOS
DIAS REMIDOS. EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO. (5) WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A aplicação da falta
grave deu-se mediante regular procedimento administrativo disciplinar -
PAD, com rito próprio previsto na Lei de Execução Penal, sendo
reconhecida a sua prática fundamentadamente, conforme entenderam as
instâncias ordinárias. O reexame da questão é incabível na via estreita do
habeas corpus, dada a necessidade de incursão na seara fático-probatória
do caso. Precedente. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é
desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo antes da homologação da
falta grave se ele teve a oportunidade de se manifestar no âmbito do
procedimento administrativo instaurado para apurar a infração disciplinar,
acompanhado da defesa técnica. Precedentes. 3. A caracterização da falta
grave justifica a regressão de regime prisional, a interrupção do lapso
temporal para obtenção de benefícios, exceto para o livramento condicional,
o indulto e a comutação de pena, bem como a perda dos dias remidos.
Precedentes. 4. Hipótese em que há flagrante constrangimento ilegal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000150-09.2020.8.26.0154 -Voto no 36.204
9
ponto. O acórdão combatido contraria entendimento desta Corte, pois não é
possível interromper-se o lapso temporal para concessão de livramento
condicional, do indulto e da comutação de pena, em razão do cometimento
de falta grave. 5. A perda dos dias remidos, em fração de 1/3 (um terço), foi
devidamente fundamentada pelo Juízo da Execução. 6. Writ não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, apenas para afastar a interrupção da contagem
do lapso temporal para concessão do livramento condicional, do indulto e da
comutação. (HC 325.262/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015).
A propósito, assinalou o preclaro Ministro Marco Aurélio
Bellizze, relator do Recurso Especial Representativo de Controvérsia
1.378.557/RS, verbis:
(...), verifica-se que a defesa do sentenciado no procedimento
administrativo disciplinar revela-se muito mais abrangente em relação à sua
oitiva prevista no art. 118, § 2o, da LEP, que algumas decisões interpretam,
sem base legal, tratar-se de audiência de justificação, tendo em vista que esta
tem por finalidade tão somente a questão acerca da regressão de regime, a
ser determinada ou não pelo juiz da execução. Nota-se que os procedimentos
não se confundem. Ora, se de um lado, o PAD visa apurar a ocorrência da
própria falta grave, com observância do contraditório e da ampla defesa,
bem como a aplicação de diversas sanções disciplinares pela autoridade
administrativa; de outro, a oitiva do apenado tem como único objetivo a
aplicação da sanção concernente à regressão de regime, exigindo-se, por
óbvio, que já tenha sido reconhecida a falta grave pelo diretor do presídio.
Ante o exposto, com fundamento no art. 557, 1o-A, do CPC,
combinado com o artigo 3o do Código de Processo Penal, dou provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000150-09.2020.8.26.0154 -Voto no 36.204
10
recurso especial para restabelecer a decisão de primeiro grau, que
reconheceu a prática da falta grave. (STJ, REsp no 1.565.900/SP
(2015/0286694-3), Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe
03/02/2016).
Com efeito, para a anulação do ato, este deve estar eivado de
nulidade absoluta, necessária à caracterização do prejuízo causado a quem
alega.
É o princípio insculpido no artigo 563 do Código de Processo
Penal, em respeito à máxima jurídica do pas de nullité sans grief, ou seja, não
há nulidade sem prejuízo.
Na hipótese, não foram apontados de forma objetiva, quais
seriam os prejuízos experimentados pelo reeducando.
Como se vê, tendo em vista que foi assegurada a ampla defesa e
o contraditório, a decisão em questão não padece de nenhuma ilegalidade.
Assim, fica repelida a preliminar arguida pelo agravante.
Passemos à análise do mérito.
Com efeito, não é caso de absolvição por ausência de dolo, senão
vejamos.
Segundo consta do Comunicado de Evento no 12/2019, que
ensejou o Procedimento Disciplinar no 12/2019/CDPPF, elaborado pelo
Centro de Detenção Provisória de Paulo de Faria, no dia 24/10/2019, por
volta das 15h14min, momento em que estava sendo realizada a inversão de
celas para o procedimento de bate piso e grades do Pavilhão 7, ao ser aberta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000150-09.2020.8.26.0154 -Voto no 36.204
11
cela 3, os detentos Luiz Henrique Pereira e Ricardo Penquis Rodrigues,
saíram segurando suas partes íntimas, fazendo gestos obscenos e apontando
em direção aos agentes da gaiola. Após todo o procedimento de bate piso e
grades, os detentos em questão foram indagados pelo motivo de tal conduta,
sendo que ambos se apresentaram de livre e espontânea vontade (fls. 11).
Instaurada a sindicância, o agravante, Luiz Henrique Pereira, na
presença de Defensor Público, declarou que, na data dos fatos, houve o
procedimento de inversão de celas para bate piso e bate grades, e ao sair da
cela, por estar com coceiras nas partes íntimas, o seu gesto foi mal
interpretado pelos servidores. Que desconhece que o detento Ricardo tenha
feito algum gesto obsceno (fls. 28).
Em declaração prestada às fls. 29, o detento Ricardo Penquis
Rodrigues disse que houve procedimento de inversão dos habitantes da cela,
para o bate piso e bate grade. Que no momento em que saiu da cela, estava
com uma mão escovando os dentes e a outra mão na sua bermuda na região
das partes íntimas. Que em momento algum fez gesto obsceno em direção aos
servidores. Que desconhece se o detento Luiz Henrique Pereira tenha
praticado gesto obsceno. Até onde sabe, Luiz Henrique foi acometido por
uma coceira nas partes íntimas.
Conforme depoimento prestado pelo agente de segurança
penitenciária Paulo Cesar Guedes de Mello, narrou que na data dos fatos,
momento em que estava sendo realizada a inversão de celas para o
procedimento de bate piso e grades no Pavilhão VII, ao abrir a cela 3, os
detentos Luiz Henrique Pereira e Ricardo Penquis Rodrigues, saíram
segurando suas partes íntimas, fazendo gestos obscenos e apontando em
direção aos funcionários. Informou que, após o procedimento de bate piso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000150-09.2020.8.26.0154 -Voto no 36.204
12
grades, os detentos foram indagados sobre o motivo de tal conduta, sendo que
os mesmos apresentaram-se de livre e espontânea vontade (fls. 26).
No mesmo sentido foi o depoimento do agente de segurança
penitenciária Vinicius do Amaral Pereira (fls. 27), corroborando as
declarações prestadas pelo agente penitenciário Paulo Cesar Guedes de
Mello.
A comissão sindicante entendeu caracterizada a falta disciplinar
de natureza grave, infringindo o disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo
39, incisos II e V, artigo 52, caput, todos da Lei 7.210/84 (Lei de Execução
Penal), alterada pela Lei 10.792/2003, bem como o disposto no artigo 46, inc.
VI e VIII, da Resolução SAP 144/2010, por infringência ao art. 233 do
Código Penal (fls. 36/42).
Após a conclusão do procedimento disciplinar, o MMo Juiz a
quo, em r. decisão proferida aos 09 de janeiro de 2020, reconheceu a prática
de falta disciplinar de natureza grave praticada em 24/10/2019, declarando a
perda do direito a 1/3 (um terço) dos dias trabalhados e remidos
anteriormente à data da referida falta, determinando ainda que novo cálculo
para a alteração do termo inicial do lapso exigido para a progressão, que
deverá coincidir com a data da infração (fls. 58/61).
Com efeito, em que pese a negativa apresentada pela combativa
Defensoria Pública, restou induvidosa e coerente a conduta ocorrida em
24/10/2019, sua versão permaneceu isolada, diante dos depoimentos coesos e
harmônicos dos agentes de segurança penitenciários, ao afirmarem que o
sindicado, juntamente com outro sentenciado, no momento em que estava
sendo realizada a inversão de celas para o procedimento de bate piso e grades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000150-09.2020.8.26.0154 -Voto no 36.204
13
do Pavilhão 7, ao ser aberta a cela 3, saíram segurando suas partes íntimas,
fazendo gestos obscenos e apontando em direção aos agentes da gaiola.
Cumpre frisar, por necessário, que a prova calcada em
depoimentos de agentes penitenciários é bastante ao reconhecimento da
infração disciplinar, mesmo porque, no caso dos autos, não há sequer indícios
de que tivessem os agentes penitenciários interesse em acusar gratuitamente e
de maneira falsa o agravante.
Como se sabe, inquestionável a validade dos depoimentos
prestados por agentes policiais ou penitenciários.
Consoante à legislação vigente, tais agentes, como toda e
qualquer pessoa podem servir como testemunha (artigo 202 do Código de
Processo Penal), mesmo porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.
Em relação à eficácia de depoimentos de policiais a orientação
pretoriana é no sentido de que:
"Prova testemunhal - Depoimento de policial Eficácia
a
palavra de policial tem o mesmo valor que a de outra testemunha qualquer,
devendo-se presumir que ele age no cumprimento do dever e nos limites da
legalidade, não havendo razão alguma para taxá-la de suspeita, ainda mais
quando nada existe nos autos que a possa comprometer, merecendo, por isso
integral credibilidade" (Revisão n° 316.072 - j . 29/09/1998 - Rel. Devienne
Ferraz 2o G. de Câmaras).
"Prova testemunhal - Depoimento de policial Prestabilidade' -
inexiste razão para desacreditar testemunha por pertencer aos quadros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000150-09.2020.8.26.0154 -Voto no 36.204
14
policiais, especialmente se seu testemunho é prestado de forma segura e
coerente com os demais elementos colhidos e não se vislumbra intenção de
prejudicar gratuitamente o acusado" (Ap. n° 1.040.977 - j. 20/03/1997 - Rel.
Osni de Souza 2a Câmara).
Com efeito, verifica-se dos autos que as oitivas dos agentes
ocorreram na presença de Defensor Público, tendo este plena condição de se
manifestar, fosse mediante reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou
impugnações que entendesse relevantes.
Assim, não houve a produção de contraprova a desmerecer os
depoimentos dos agentes penitenciários, que zelam pela ordem e disciplina da
unidade prisional e não tem qualquer interesse em prejudicar o agravante.
Outrossim, apenas aqueles que conhecem a realidade do sistema
prisional e, por evidente, ali comparecem, têm conhecimento da situação
extremamente grave e perigosa ali verificada, figurando na última ponta os
servidores incumbidos da fiscalização do local.
Basta imaginar o que aconteceria se o desrespeito de um preso
servisse de gatilho para que tantos outros agissem da mesma forma.
A superioridade numérica de presos em comparação com os
agentes públicos que atuam na unidade prisional impõe severo e constante
controle do comportamento dos reeducandos.
Nesse passo, restou patente a conduta insubordinada do
agravante, que de certa forma instiga a população carcerária a praticar
condutas irregulares e subversivas, visando desestabilizar a unidade prisional.
Conforme consignado, a conduta do agravante, consistente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000150-09.2020.8.26.0154 -Voto no 36.204
15
ato de desrespeito a servidor, restou devidamente tipificada no artigo 50,
inciso VI, da LEP, que considera falta disciplinar de natureza grave, verbis:
“inobservar os deveres previstos nos incisos II e V do art. 39, desta Lei”.
Por sua vez, o artigo 39, inciso II e V, da LEP, preconiza que são
deveres do condenado, respectivamente, verbis: “obediência ao servidor e
respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se” e “execução do
trabalho, das tarefas e das ordens recebidas”.
É cediço que no momento em que o sentenciado ingressa no
sistema penitenciário é advertido pelo servidor encarregado da disciplina
prisional sobre descumprir normas de segurança e disciplina, de forma que é
inequívoco o desrespeito do agravado no caso aqui enfocado.
Assim, reconhecida a falta disciplinar de natureza grave aplicada
ao sentenciado, não havendo de se falar em absolvição da conduta infracional
por ausência de dolo.
No que tange ao pedido subsidiário de desclassificação para falta
disciplinar de natureza média, melhor sorte não assiste ao agravante.
A atitude do reeducando não pode ser considerada como simples
comportamento inconveniente ou mera falta com os deveres de urbanidade
frente aos funcionários, sendo contrária às ideias de ordem, segurança e
obediência, apresentando atitudes incompatíveis com a disciplina exigida no
ambiente carcerário, demonstrando que não se submete aos ditames legais
necessários à pacífica convivência social.
Assim, não há se falar em desclassificação para falta disciplinar
de natureza média, conquanto foi bem reconhecida a falta grave aplicada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000150-09.2020.8.26.0154 -Voto no 36.204
16
agravante.
Pelo exposto, afastada a preliminar arguida, nega-se provimento
ao Agravo, mantendo-se a r. decisão monocrática por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR